Tribunal: TJSP
Processo: 1007622-36.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Condomínio edilício - Ação anulatória de convocação assemblear – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, fundamento no art. 485, VI, do CPC – Recurso do autor – Manutenção do julgado – Cabimento – Convocação para assembleia não demonstrada – Requerimento para sua realização que não foi assinado por nenhum condômino – Inexistência de documento e/ou ato a ser

Ementa:
Condomínio edilício - Ação anulatória de convocação assemblear – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, fundamento no art. 485, VI, do CPC – Recurso do autor – Manutenção do julgado – Cabimento – Convocação para assembleia não demonstrada – Requerimento para sua realização que não foi assinado por nenhum condômino – Inexistência de documento e/ou ato a ser declarado nulo – Falta de interesse de agir evidenciado – Extinção da demanda que era medida de rigor.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000966553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007622-36.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
apelante CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA CLARA, é apelada
SOLANGE DE FÁTIMA MACHADO E SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
41.935
Apelação no 1007622-36.2019.8.26.0362
Comarca: Mogi-Guaçu
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: Condomínio Residencial Santa Clara
Apelada: Solange de Fátima Machado e Silva
Classificação: Condomínio edilício Anulatória
l
EMENTA: Condomínio edilício - Ação anulatória de
convocação assemblear
Sentença que julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, fundamento no
art. 485, VI, do CPC
Recurso do autor

Manutenção do julgado
Cabimento
Convocação
para assembleia não demonstrada
Requerimento
para sua realização que não foi assinado por nenhum
condômino Inexistência de documento e/ou ato a ser
declarado nulo Falta de interesse de agir evidenciado
Extinção da demanda que era medida de rigor.
Apelo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação anulatória de convocação assemblear ajuizada por
“Condomínio Residencial Santa Clara” em face de Solange de
Fátima Machado e Silva, onde proferida sentença que julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, fundamento no art.
485, VI, do Código de Processo Civil, e condenou o autor no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
fls.
175/176.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
Aduz o autor, preliminarmente, que nula a
sentença ante ao julgamento antecipado da lide sem a necessária
produção de provas. No mérito, que comporta integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que restou devidamente
comprovada nos autos a convocação da assembleia geral
extraordinária pela ré, e, portanto, presente o interesse de agir.
Acresce que a assembleia somente foi cancelada
pela ré após o ajuizamento da ação, certo que alcançado o
objetivo inicial, qual seja, obstar a realização da assembleia e,
dessa forma, o ônus da sucumbência deve ser carreado à apelada,
que deu causa à demanda fls.178/191.
Contrarrazões às fls.196/222, vieram os autos
conclusos a este relator.
Recurso tempestivo, bem preparado, recebido no
efeito suspensivo.
É o relatório.
Verifico, de proêmio, que o julgamento do feito
no estado em que se encontrava guardou pleno amparo na
legislação processual civil, eis que as provas carreadas aos autos
tinham como objetivo fundamental formar a convicção do Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
acerca dos fatos e, se já havia elementos suficientes para tanto,
autorizado estava de decidir.
Nesse
sentido:
“Sentença
-
Nulidade
-
Julgamento Antecipado da Lide - Cerceamento de Defesa -
Inocorrência - "A antecipação do julgamento é faculdade
atribuída ao juiz, dentro de sua prudente discrição, ante as
circunstâncias de cada caso concreto." (Apelação c/ Revisão
no 553.611-0/8 - 1a Câmara - Relator Juiz MAGNO ARAÚJO
- j. 26.07.99)
No mais, demanda ajuizada à argumentação de
que no dia 06.11.2019, ao final de uma assembleia ocorrida nas
dependências do salão de festas, cujo objeto era exclusivamente
apresentar sua situação jurídica, a requerida mencionou em voz
baixa que estava articulando a realização de uma assembleia para
ocorrer no dia 08.11.2019, a se realizar no auditório da Ordem
dos Advogados de Mogi Mirim, visando à destituição da síndica
de seu cargo.
Afirmou que a convocação perpetrada pela ré é
ilegal, pois descumprido o prazo mínimo de 05 (cinco) dias de
publicidade do ato, o que culminou com a ausência de intimação
de todos os condôminos, bem como porque seria realizada fora
de suas dependências, ao que deveria ser declarada nula.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
A ré apresentou contestação e alegou que a
realização da assembleia geral extraordinária fora idealizada
pelos próprios condôminos proprietários insatisfeitos com a
conduta da síndica, certo que não chegou a se realizar justamente
devido a ausência de tempo hábil para convocação de todos os
condôminos.
Na sequência, restou proferida a sentença, que
não comporta qualquer reparo.
É conhecimento comum que os moradores podem
convocar uma assembleia geral ou extraordinária e que, para que
tal evento ocorra, necessário que pelo menos um quarto dos
moradores
assinem
um
requerimento/abaixo-assinado
formalizando essa intenção, procedendo-se, então, à convocação
de todos os demais condôminos, inclusive do síndico.
Verifica-se, às fls. 37, a existência do abaixo-
assinado no qual solicitada a realização de Assembleia Geral
Extraordinária para acontecer no dia 08.11.2019. No entanto,
referido documento não possui a assinatura de qualquer
condômino e, portanto, o processo para realização da assembleia
sequer teve início, porquanto não preenchido o primeiro requisito
necessário, qual seja, a assinatura de um quarto dos moradores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
Dessarte, sem requerimento para instauração da
assembleia, por consequência lógica não houve convocação dos
condôminos, conforme ademais comprovado pelo próprio
condomínio com a juntada das declarações de fls. 38/60 e,
portanto, inexistente documento e/ou ato passível de anulação.
De outro vértice, pelo princípio da causalidade a
condenação no pagamento das custas e honorários advocatícios
deve ser carreada àquele que deu ensejo à propositura da ação.
Na hipótese dos autos, ajuizou o autor a demanda
sem que houvesse documento e/ou ato a ser declarado nulo e,
portanto, deve responder pelo pagamento da verba sucumbencial.
De rigor, assim, a integral manutenção da
sentença e, em razão do disposto no art. 85, §11, do diploma
processual civil em vigor, majoro a verba honorária advocatícia
de sucumbência ao patamar de 12% sobre o valor atualizado da
causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica